Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INVASÃO DE SISTEMAS DO DISTRITO FEDERAL POR CRIMINOSOS. BAIXA DE RESTRIÇÃO INDEVIDA E UTILIZAÇÃO DE DADOS DE VÍTIMA DO EVENTO. TRANSTORNOS SOFRIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
1. O Réu inova em seu recurso quanto à alegada ilegitimidade passiva, atribuindo-a ao Detran-DF. Verifica-se que tal tese não foi impugnada na contestação, pelo que não pode ser apreciada, diante da vedação à inovação recursal, conforme artigos 43 da Lei 9.099/95 e 1.013 do CPC.
2. Há responsabilidade objetiva do Estado pela invasão de seus sistemas e danos ocasionados às vítimas do evento, seja sob a previsão constitucional trazida pelo artigo 37, § 6o, da CF ou sob as regras trazidas pelo CDC que se aplicam ao usuário de serviço público. A invasão de sistemas caracteriza fortuito interno, diante da falta de segurança, responsabilizando-se o Estado pelas consequências danosas.
3. No caso concreto, o Autor teve a restrição de furto indevidamente baixada no cadastro de seu veículo e transferida a propriedade desse para terceiro, ocasionando-lhe diversas consequências, tais como a necessidade de ajuizamento de ação de falsidade em outro Estado, vazamento dos dados pessoais utilizados para a transferência do veículo, não recebimento do valor do seguro, além da perda de tempo para solucionar as consequências danosas em razão da invasão e utilização de seus dados.
4. Tais transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, sendo suficiente a indenização arbitrada por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em primeiro grau, valor que deve ser mantido pois proporcional com o dano sofrido conforme o critério bifásico da indenização por danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Condenado o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.